Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700622-28.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DIOGO ROCHA DE CASTRO DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar quanto à petição de ID 38290417, satisfazendo o valor aventado pela contraparte, da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ou, caso contrário, se lhe interessa o prosseguimento do feito, com o julgamento do recurso inominado de ID 38290419. I. Brasília, 23 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito